Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723413-92.2024.8.07.0000 PACIENTE: HELENA LUIZA BRANDAO IMPETRANTE: WESLEY DOMINGOS ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de HELENA LUIZA BRANDAO, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da prática, em tese, de crime previsto no artigo 121, “caput”, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio simples) (processo referência n. 0707160-02.2024.8.07.0009). Informou a douta Defesa Técnica (Dr. Wesley Domingo Rocha) que a paciente se limitou a se desvencilhar da agressão que estava sofrendo por parte de Juliano, quando o golpeou com uma faca, sem ter tido jamais a intenção de matá-lo – tanto que foi um único golpe. Afirmou que Juliano a agredia fisicamente, com tapas no rosto, e psicologicamente, dentro de seu quarto, em crise de ciúmes e sob o efeito de álcool, quando a acusava de estar transando com o próprio filho (dela). Ela tentou se desvencilhar, foi até a cozinha, mas Juliano a segurou para que ela voltasse com ele para o quarto, então, ela pegou a faca sobre a pena e deferiu um único golpe nele. Acrescentou que caso a paciente seja condenada por homicídio simples tentado ou por lesão corporal, a pena será baixa, notadamente pela ausência de agravantes ou causas de aumento, bem como por ser primária e de bons antecedentes, e o regime seria o aberto, de maneira que a prisão cautelar se mostra desproporcional e irrazoável. Afirmou que a paciente, em liberdade, não representa perigo à ordem púbica, pois tem condições pessoais favoráveis, é primária, de bons antecedentes, nunca foi processada ou julgada por qualquer crime ou contravenção e possui residência fixa no endereço que declinou. Argumentou ainda que a paciente é a única responsável por seu filho V.H., inclusive é a provedora do lar, responsável por todos os gastos e manutenção da família, através de seu trabalho autônomo de desenhista de projetos de casas (conforme carta de recomendação anexada). Além disso, encontra-se matriculada no curso de Investigação Forense e Prática Criminal junto ao Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preso, desde julho-2023. Concluiu que a liberdade da paciente “(...) não interferirá no andamento dos autos, não há possibilidade de reiteração delitiva, a prática delituosa foi praticada com intuito de desvencilhar das agressões que estava sofrendo, bem como, a penalidade aplicada possibilita o cumprimento em regime aberto (no caso de desclassificação para lesão corporal) e no caso de semiaberto (no caso de condenação pelo crime de homicídio tentado)”. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Depreende-se da documentação acostada aos autos que, em 12-fevereiro-2024, a ora paciente compareceu à Delegacia de Polícia onde registrou Ocorrência Policial n. 815/2024-0-32aDP, por ter sido vítima de ameaças por parte de Juliano Antônio da Fonseca, com quem estava em um relacionamento há cerca de 4 (quatro) meses, o qual teria dito que pediria a algumas pessoas que a agredissem (ID 60048791, p. 4-5). Foram deferidas medidas protetivas de urgência de vedação de aproximação e contato (ID 60048791, p. 22-24), das quais ele foi intimado em 16-fevereiro-2024 (ID 60048791, p. 31). Em 11-março-2024, as medidas foram revogadas (ID 60048791, p. 36). Em 5-maio-2024, policiais foram acionados via CEPOL com a informação que uma mulher teria agredido um homem com uma faca, no interior de uma residência. Deslocaram-se até o local e foram recebidos por Jhonatas, o qual informou ser filho da vítima Juliano Antônio da Fonseca, que socorreu seu pai e o levou ao HRSam, onde foi atendido no pronto socorro. Jhonatas indicou que o fato ocorreu na residência da ora paciente HELENA, nas proximidades, e os policiais se deslocaram lá. No local, encontraram HELENA e seu filho V.H. HELENA disse que Juliano lhe desferiu um tapa no rosto, no quarto. Então, ela foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu no tórax de Juliano. Não havia manchas de sangue. V.H. disse que permaneceu em seu quarto e não notou nada de anormal (ID 60048792, p. 7-8). O ofendido (Juliano) foi ouvido por audiovisual, enquanto recebia atendimento no HRSam (ID 60048792, p. 9). HELENA deixou de ser ouvida por estar bastante alterada, visivelmente sob efeito de álcool e/ou substâncias entorpecentes (ID 60048792, p. 10). Foi lavrada a Ocorrência Policial n. 2.885/2024-0/26aDP, com o registro de tentativa de homicídio por parte de HELENA contra Juliano ((ID 60048792, p. 26-30). No laudo de exame de corpo de delito da paciente HELENA constou que ela estava “(...) agressiva, não colaborativa, ameaçando a equipe da escolta e este perito”, e recusou-se a retirar as vestes, de maneira que não foram visualizados tronco e membros inferiores. Consignou-se a presença de uma escoriação no punho esquerdo, contusa, de cerca de 1 cm (ID 60048792, p. 43-46). Em audiência de custódia, realizada em 3-maio-2024, a autoridade judiciária, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a fundamentação de que o delito envolveu gravidade concreta, pois a ora paciente desferiu uma facada no tórax da vítima, seu companheiro, que somente não veio a falecer porque foi prontamente socorrido. Sustentou que o “modus operandi” demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública, confira-se ID 60048792, p. 51-53): Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto a custodiada desferiu uma facada no tórax da vítima, seu companheiro, que somente não veio a falecer, visto que foi prontamente socorrido. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante HELENA LUIZA BRANDAO (DATA DE NASCIMENTO: 01/07/1975; MÃE: MARIA LUIZ BRANDAO) (grifos nossos) Em 4-junho-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, por não ter havido alteração fática ou jurídica que assim justificasse e porque permaneciam hígidos os fundamentos para a manutenção da prisão, em prol da ordem pública. Salientou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva diante “(...) da extrema gravidade concreta dos fatos, em razão de Helena, ter, em tese, durante uma briga conjugal, desferido uma facada contra seu companheiro Juliano Antônio da Fonseca, dentro do lar conjugal do casal” e porque “a ré teria agido com destemperança, frieza e acentuada violência ao desferir contra seu companheiro uma facada no tórax, que apenas não veio a falecer por ter sido prontamente socorrido. Acrescentou que não há prova de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados do filho, maior de 12 (doze) anos, e, ainda que se tratasse de criança, não seria possível a liberdade, por se tratar de delito praticado com violência, nos seguintes termos (ID 60048790): A prisão preventiva da requerente foi deferida para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na ocasião, foram demonstradas a materialidade e os indícios suficientes de autoria “fumus comissi delicti”, bem como o “periculum libertatis” e os demais requisitos exigidos pela norma processual (ID 195473415), os quais foram reforçados pelo oferecimento e recebimento da denúncia nos autos principais. No caso em análise, não houve alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva, tampouco a possibilidade de sua substituição por outra medida cautelar diversa da constrição, a qual foi decretada há cerca de um mês, conforme ata de audiência de custódia (ID 195473415). Verifico que ainda permanece hígido o fundamento para a manutenção da custódia cautelar da requerente, qual seja, a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade concreta dos fatos, em razão de Helena, ter, em tese, durante uma briga conjugal, desferido uma facada contra seu companheiro Juliano Antônio da Fonseca, dentro do lar conjugal do casal. Extrai-se da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia-NAC a anotação da gravidade concreta da conduta, pois, após a análise minuciosa do acervo probatório foi possível verificar que, durante um conflito conjugal, a ré teria agido com destemperança, frieza e acentuada violência ao desferir contra seu companheiro uma facada no tórax, que apenas não veio a falecer por ter sido prontamente socorrido. Reconheceu-se, diante do contexto do modus operandi especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantir a ordem pública. Ademais, a Defesa não trouxe ao conhecimento deste Juízo nenhum fato inédito e relevante que pudesse motivar a concessão da liberdade provisória à requerente. No mais, verifico que não é suficiente para a concessão da liberdade provisória à requerente ser ela detentora de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, pois as graves circunstâncias do homicídio tentado em análise, evidencia que aquelas circunstâncias favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória. Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo: (...) Pois bem, não se olvida que a prisão processual é excepcional em nossa ordem jurídica, entretanto, no caso dos autos, a custódia cautelar se mostra necessária para proteger a ordem pública, prevenindo a reincidência delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Melhor sorte não socorre a posição jurídica da ré a alegação defensiva de que ela deveria ser posta em liberdade por ser responsável pelos cuidados de uma criança. Com efeito, como bem pontuado pelo Ministério Público, tal alegação sequer chegou a ser comprovada. Além disso, a documentação apresentada demonstra que V.H. seria maior de 12 anos (ID 198822162). De qualquer modo, ainda que se tratasse de menor de 12 (doze) anos, tal circunstância também não seria suficiente para que lhe fosse concedida a liberdade provisória, uma vez que o delito foi praticado com violência à pessoa, mediante golpe contundente de arma branca. Não é outro, ademais, o entendimento do Tribunal de Justiça local, como se vê da seguinte ementa de julgado da Corte: (...) Dessa forma, a segregação cautelar mostra-se imprescindível para a situação em pauta, não se vislumbrando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes ao caso. Nesse sentido, a segregação cautelar é necessária neste momento, sendo insuficientes as medidas de comparecimento periódico em juízo consistentes na proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da Circunscrição Judiciária, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, monitoração eletrônica ou outras medidas. Assim, não vislumbro, por ora, elementos que justifiquem a revogação da constrição cautelar, nem possibilidade de eficácia de medidas cautelares diversas previstas na norma processual, razão pela qual entendo ser o caso de manutenção da prisão preventiva, sem prejuízo de posterior reanálise, conforme a cláusula "rebus sic stantibus". Do exposto, indefiro o pedido de concessão de liberdade provisória de HELENA LUIZA BRANDÃO, bem como MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada, por seus próprios fundamentos. (grifos nossos) Constam dos autos prints de mensagens de texto trocadas entre a paciente HELENA e a vítima Juliano, via WhatsApp, nas quais se observa que HELENA disse para Juliano que estava cansada dele brigar, acusá-la de trai-lo (e transar) com seu próprio filho, de chamá-la de mentirosa, e lhe pedia, por tais motivos, que seguissem caminhos diferentes (ID 60048792, p. 1). Há mensagens de Juliano nos seguintes termos: “Dorme aí com seu filho dar pra ele Deus sabe o qe faiz”, “Vc vai ser castigada de um tanto”, “Tá boa a tranza aí ne”. (ID 60048792, p. 2). Em outras mensagens, HELENA diz que “Quem ama cuida e respeita, até cerveja jogou em meu rosto”. E Juliano responde “E porqe eu tava bêbado não tinha intenção, desculpa mais eu amo vc sim”. Então, HELENA responde que sempre há uma desculpa e que está cansada da falta de respeito com ela e com seu filho (ID 60048792, p. 5). Constam ainda: uma carta de recomendação em que a sociedade empresária Kelly Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo declara que a paciente é prestadora de serviços de projetos de casa há, aproximadamente, 5 (cinco) anos, sem quaisquer reclamações por parte do tomador (ID 60048796); um comprovante de residência da paciente (ID 60048798); um comprovante de escolaridade de V.H. (ID 60048799); um histórico escolar da paciente junto Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, no curso Investigação Forense e Perícia Criminal, com notas até o primeiro semestre de 2024 (ID 60048800); e um procuração referente a compra de imóvel por parte da paciente (ID 60048801). Pois bem. A pretérita comunicação de ocorrência policial por parte de HELENA em razão das ameaças proferidas (em tese) por Juliano, que inclusive ensejam a fixação de medidas protetivas (posteriormente revogadas), e as mensagens de texto de aplicativo de celular apresentadas pela Defesa técnica, revelam um relacionamento conturbado entre a ora paciente e a vítima, com possíveis fortes provocações parte dele e, inclusive, ela também ficou lesionada na contenda em questão. As condições pessoais favoráveis da paciente (primária, trabalhadora autônoma, com imóvel próprio, onde reside com o filho pelo qual é responsável, estudante e com advogado constituído), sinalizam que, fora do contexto do referido relacionamento conturbado, ela não representa risco à ordem pública. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0707160-02.2024.8.07.0009) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator